Tribunal: TJSP
Processo: 1014643-41.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SEGURO SAÚDE – EX-FUNCIONÁRIO APOSENTADO QUE PRETENDE SER MANTIDO COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE ELE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO – ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DA FUNCIONÁRIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO

Ementa:
SEGURO SAÚDE – EX-FUNCIONÁRIO APOSENTADO QUE PRETENDE SER MANTIDO COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE ELE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO – ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DA FUNCIONÁRIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL EM REGIME DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1680318/SP e 1708104/SP) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.